Tribunal: TJDFT
Processo: 0704015-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704015-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A AGRAVADO: AUTO POSTO SOLAR LTDA, EXITO AUTO POSTO LTDA, SAO JORGE AUTO POSTO LTDA - ME, AUTO POSTO ITICAR LTDA - EPP, AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME, LUIZ CARLOS DOS REIS, KARINE GUIMARAES TORRES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto pela PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A contra a decisão (ID 80666052 – origem), proferida nos autos n.o 0742822-90.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência em caráter antecedente atinente à pretensão de determinar aos postos de combustível agravados a imediata descaracterização e cessação do uso dos elementos de marca da BR, bem como devolução dos equipamentos cedidos em comodato, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. Expõe a agravante, em síntese, ter pactuado, em 19/06/2013, contratos com os postos réus, nos quais cedeu o uso da marca BR, bem como entregou bens essenciais ao funcionamento e antecipou valores de bonificação por performance, tendo, em contrapartida, os réus se obrigado a comprar produtos da PETROBRÁS com exclusividade, em quantia pactuada, além de manter o padrão de imagem da distribuidora. Aduz que, durante o período de vigência contratual firmado até 31/09/2020, observou uma série de descumprimentos das obrigações assumidas pelos réus, principalmente no que toca à aquisição de produtos e ao uso indevido da marca, o que ensejou notificação em 04/11/2020 em razão da aquisição de apenas 57,9% do volume total de produtos estabelecido em contrato, de forma a compelir à continuidade de aquisição dos produtos/combustíveis fornecidos pela BR e, em 30/11/2020, quanto à rescisão contratual pela inércia e manutenção do descumprimento das obrigações. Assevera que apesar da notificação da rescisão contratual e do término do prazo de vigência contratual, os réus continuam a utilizar indevidamente a marca e os elementos de identidade visual da distribuidora (trade dress), além de comercializar combustíveis não adquiridos junto à agravante, em quebra da exclusividade e concorrência desleal. Argumenta haver perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo visto que a manutenção da utilização dos elementos caracterizadores da marca acarreta prejuízos à agravante e aos consumidores que abastecem os veículos levando em consideração a marca BR, em que pese não se saber a origem e qualidade do combustível utilizado. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar aos réus-agravados a imediata devolução dos bens cedidos em comodato, a abstenção de uso da marca e dos elementos característicos da agravante (trade dress), mediante retirada de forma forçada pela equipe da própria agravante e com acompanhamento de força policial. Subsidiariamente, que seja determinada a descaracterização em 48 horas, sob pena de multa diária. No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão, tornando definitivas as medidas pleiteadas. Preparo recolhido (ID 23145831). É o relatório do necessário. DECIDO. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da pleiteada tutela antecipada recursal no presente momento processual. Isso porque a concessão da medida antecipatória ora postulada, atinente à imediata desconfiguração e retirada dos bens essenciais ao funcionamento dos postos réus-agravados, detém, em princípio, caráter eminentemente irreversível, sendo, dessa forma, mais prudente determiná-la, se o caso, por ocasião do mérito recursal, após apreciação, em cognição exauriente, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária intimação para contrarrazões ante a ausência de citação na origem. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora